Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu diligência do credor em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de PARK PAPARAZZI LTDA-ME. Na origem, o credor requereu a expedição de ofícios à Confederação Nacional de Seguradoras (CNSEG), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), BOVESPA e BACEN em busca de ativos do executado. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a SNSEG constitui entidade associativa que congrega as federações de empresas do ramo de seguro, resseguro, previdência complementar e vida, saúde complementar e capitalização e que não detém informações sobre investimentos e bens. Da mesma forma, a SUSEP e a PREVIC constituem autarquias e que têm por finalidade da fiscalização das empresas que atuam no ramo de seguro, resseguro e previdência complementar. Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofício à BOVESPA e ao BACEN, o juízo fundamentou que essas diligências já teriam sido realizadas por meio do sistema BACENJUD e sem resultado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a execução se processa no interesse do credor e sob o princípio da cooperação, que alcança também os órgãos do Poder Judiciário. Como o credor não tem acesso às demonstrações contábeis do executado, necessitaria do auxílio do juízo para obtenção de dados que levem à descoberta de bens passíveis de constrição. Requereu o “provimento para a reforma da decisão guerreada, determinando o deferimento da expedição de ofícios à CNSEG (Confederação Nacional de Seguradoras), SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar, BOVESPA e BACEN”. Preparo regular sob ID 33224759. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao ID 114852612, o exequente requer expedição de ofícios a fim de viabilizar o bloqueio de eventuais valores aplicados: (1) à CNSeg; (2) à SUSEP; (3) à PREVIC; (4) Central Depositária da BM&amp;F BOVESPA; (5) Central de Custodia e Liquidação Financeira de Títulos; (6) BACEN. (1) Indefiro a expedição de ofício à CNSeg. A CNSeg é tão somente uma entidade associativa que congrega as Federações que representam empresas integrantes dos segmentos de seguros, resseguros, previdência privada e vida, saúde suplementar e capitalização, não detendo informações sobre investimentos e bens. Destaque-se que este Juízo já determinou tais diligências em outros feitos, oportunidade em que foi informada não disporem das informações requeridas. (2) e (3) Indefiro a expedição de ofícios à SUSEP e à PREVIC. Esclareço que a SUSEP é autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. No tocante a PREVIC, trata-se de autarquia que é responsável por supervisionar e fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar no Brasil. Assim como a CNSeg, essas instituições não dispõe de informações sobre produtos em nome de particulares. (4) (5) (6) Indefiro ainda a expedição de ofício à Central Depositária da BM&amp;F BOVESPA, CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS e BACEN. As instituições financeiras mantenedoras de fundos de investimentos encontram-se inclusas pela pesquisa feita pelo sistema BACENJUD desde 17/10/2016, nos termos do inciso IV, art. 3o do Regulamento BACENJUD 2.0. Esclarece-se que o BACENJUD foi o sistema de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central até 4/9/2020. Em 8/9/2020 foi sucedido pelo SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, operado pelo CNJ - Conselho Nacional de Justiça, levando todas as suas funcionalidades. Registro que foi realizada pesquisa por meio do sistema BACENJUD ao ID 29730814. Saliento ao exequente que as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários se encontram abarcadas pela pesquisa feita no sistema, considerando a norma insculpida no art. 3o, inciso IV do Regulamento, que ora se transcreve: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: (...) as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Dentro disso, indefiro o pedido de ID 114852612. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 29730810 - pág. 1.” Conforme já ressaltado, ao indeferir as diligências pretendidas pelo credor, o juízo fundamentou a decisão no entendimento de que parte delas seriam inúteis, posto que as entidades declinadas não detêm informações sobre investimentos e que as demais foram realizadas por meio do sistema BACENJUD, porém sem êxito. Já nas razões recursais, o agravante não combateu os fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas acerca do processamento da execução no interesse do credor e da necessidade de cooperação entre as partes e os órgãos judiciários. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator